Tribunal: TCU
Processo: 007.121/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12487/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.121/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renildo Vasconcelos Calheiros (XXX.360.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olinda/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que se declarou impedida na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alysson Henrique de Souza Vasconcelos (22043/OAB-PE) e outros, representando Renildo Vasconcelos Calheiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.